Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DA PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (INCISO IV, DO ART. 80 DO CPC). VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas expressa e satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando quaisquer dúvidas quanto à compreensão do julgado.
3.1 Diversamente do sustentado pelo embargante, restou comprovada a inexistência de bis in idem por suposta identidade patrimonial nos autos dos cumprimentos de sentença apontados. 3.2 Verifica-se que o recorrente tinha plena ciência de que apelação por ele interposta foi parcialmente provida para excluir da partilha o apartamento localizado no Guará/DF nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável conforme acórdão n. 1003974; logo, a partilha deste bem imóvel necessariamente teria que ocorrer nos autos do cumprimento de sentença (n. 0748186-61.2021.8.07.0016) que tramita no juízo a quo (2a Vara de Família de Brasília) com lastro na ação de conversão da separação judicial em divórcio.
4.1 É cabível a aplicação da penalidade por litigância de má-fé em desfavor da parte executada, quando evidenciado que esta atua opondo resistência injustificada ao andamento do processo, deixando claro o manifesto propósito protelatório com suas manifestações nos autos, se subsumindo na hipótese prevista no inciso IV do art. 80 do CPC/2015. 4.2 Ao manejar o agravo de instrumento com o intuito de que fosse reconhecida identidade patrimonial que sabe não existir, configura-se oposição de resistência injustificada às ações de conversão da separação judicial em divórcio e de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como dos respectivos cumprimentos de sentença, cuja tramitação perdura por mais de 9 (nove) anos.
5. A falta de ocorrência do vício de omissão apontado pelo embargante pode revelar caráter protelatório do recurso. Os embargos de declaração não devem ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição de outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.